Tribunal: STF
Processo: Ext 1873
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição instrutória encaminhado pela Embaixada do Peru ao Ministério da Relações Exteriores por meio da Nota Verbal nº 94, formulado pelo Governo do Peru em face do nacional peruano LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA, nascido em 14/08/1953.



    Em 09.12.2024, realizei o interrogatório do extraditando (eDOC 63-65), no qual a defesa reiterou pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ressaltando a ocorrência de sintomas indicativos da presença de câncer de próstata.



    Nos termos de manifestação anterior constante dos autos(eDOC 25), a defesa esclareceu que o extraditando possui 71 anos de idade e apresenta uma série de doenças, nos termos do “laudo médico da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas – Unidade Hospitalar de Pauini (Doc. 01), que refere o diagnóstico de: hipertensão arterial sistêmica (cid10 (10), bradicardia sinusal (cid10 r001), gastrite endoscópica erosiva de antro (cid10 k29), hipertrofia benigna de próstata (cid10 n40), que demandam cuidados contínuos e específicos.” (eDOC 25, p. 1)



    Apontou, ainda, que a condição de saúde do requerido exige tratamento médico contínuo e adequado, além de condições de cuidado que não podem ser plenamente atendidas no ambiente prisional, mormente considerando as limitações da unidade policial de Pauini/AM, como também da Superintendência da Polícia Federal no Acre, para onde Luis Guillermo foi transferido. 



    Ressalta que a prisão domiciliar foi recomendada, inclusive, pelo médico, que afirmou que o “rigor carcerário pode prejudicar seu estado de saúde, podendo inclusive levar a óbito. ” (eDOC 25, p. 2)



    Informa o endereço para cumprimento da prisão domiciliar.



    Requer a concessão da prisão domiciliar, com comunicação à unidade de saúde mais próxima para efetivação do acompanhamento médico necessário. Caso não deferido o pedido, pugna pela realização de perícia médica para avaliar as condições de saúde do requerente e a necessidade de tratamento em ambiente domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    Nos processos de extradição, a regra é que seja decretada a prisão cautelar como forma de viabilizar a execução da ordem extradicional e garantir a efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno, a prisão é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    Portanto, somente em casos excepcionais a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional, conforme dispõe o art. 86 da Lei 13.445/2017:



    Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    Após a realização do interrogatório, que permitiu a averiguação de forma mais pormenorizada das circunstâncias fáticas do caso, entendo que assiste razão à defesa.



    O extraditando, idoso com mais de 70 anos, encontra-se no Brasil de forma regular na condição de brasileiro naturalizado, possuindo Cadastro de Pessoa Física nº 509.704.452-53, tendo residência em Rio Branco/AC há mais de quinze anos, trabalhando como médico contratado pelo Governo do Amazonas nos municípios de Boca do Acre e de Pauini/AM. Ademais, não há qualquer informação nos autos a respeito da existência de outros processos ou condenações criminais.



    Além disso, o extraditando estabeleceu residência, trabalho e família no Brasil bem antes de se tornar governador de Madre de Deus/Peru, quando a ele foram imputados os fatos criminosos objetos deste pedido de extradição. A acusação, então, foi a ele direcionada quando já residia no país, a evidenciar que o extraditando não se evadiu com o objetivo de evitar a aplicação da lei penal. 



    Esse contexto fático permite compreender que o acusado não visava se furtar à aplicação da lei peruana, tanto que informou estar radicado no país, o que afasta, nesse momento, o risco de evasão. 



    A ausência de risco evidencia-se, também, se considerarmos que o extraditando foi preso em 2022, nos autos do PPE 1068, tendo permanecido no Brasil, a despeito do conhecimento de processo criminal em trâmite no Peru.



    Dessa forma, o requerente é idoso e sua manutenção no cárcere não é indispensável à tramitação do processo de extradição, sendo cabível, diante das circunstâncias do caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial: a) comparecimento trimestral em juízo, para informar e justificar atividades; e b) proibição de se ausentar do país e da comarca onde reside/trabalha sem prévia autorização judicial (art. 86, da Lei nº 13.445/2017, c/c art. 319, I e IV, do CPP).



     Ante o exposto, determino a conversão da prisão preventiva do extraditando LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA em medidas cautelares diversas da prisão com base no art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e no art. 319, I e IV, do CPP:



     a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar do país e das comarcas onde reside e trabalha sem prévia autorização judicial.



    Comunique-se a Polícia Federal e a Interpol para que incluam a restrição à saída do país estabelecida nesta decisão. 



    Oficie-se ao Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca de Rio Branco/AC, para que supervisione a execução das providências necessárias ao cumprimento desta ordem.



    Cumpra-se, com urgência. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente